Tribunal: TJSP
Processo: 1040463-24.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Retenção de parte dos valores pagos que é devida, ausente demonstração de culpa da requerida no desfazimento do negócio – Percentual de 20% dos valores pagos que se revela razoável, não provadas pela vendedora do imóvel despesas outras com administração e publicidade, que poderá ainda comercializar o bem novamente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Retenção de parte dos valores pagos que é devida, ausente demonstração de culpa da requerida no desfazimento do negócio – Percentual de 20% dos valores pagos que se revela razoável, não provadas pela vendedora do imóvel despesas outras com administração e publicidade, que poderá ainda comercializar o bem novamente a terceiros - Lote sem edificação, não havendo que se falar em taxa de ocupação – Recurso da requerida desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040463-24.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA, são apelados RENATO
FRANCISCO DA SILVA e LUCINEI APARECIDA MATTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1040463-24.2019.8.26.0576
Apelante: Costa & Brito Incorporadora Ltda.
Apelados: Renato Francisco da Silva e outra
Comarca: São José do Rio Preto
MM. Juiz de 1a Instância: Sandro Nogueira de Barros Leite
VOTO No 39432
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
Rescisão contratual
Retenção de parte dos
valores pagos que é devida, ausente demonstração de
culpa da requerida no desfazimento do negócio

Percentual de 20% dos valores pagos que se revela
razoável, não provadas pela vendedora do imóvel
despesas outras com administração e publicidade, que
poderá ainda comercializar o bem novamente a terceiros -
Lote sem edificação, não havendo que se falar em taxa de
ocupação Recurso da requerida desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r.
sentença de fls. 161 e seguintes, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente pedido autoral formulado em ação de
rescisão contratual para declarar rescindido o contrato entre as
partes e condenar a ré a restituir aos autores os valores por eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos, em uma única vez, atualizados monetariamente a partir dos
seus respectivos desembolsos, deduzindo-se deles o percentual de
20% (vinte por cento) a título de retenção para ressarcimento das
despesas da rescisão do contrato e, ainda, os eventuais valores
devidos por eles, a título de IPTU e taxa condominial. O valor da
comissão de corretagem não será devolvido aos autores pelos
motivos já expostos. O valor a ser efetivamente restituído aos autores,
depois das deduções acima especificadas, deverá ser acrescido de
juros de mora de um por cento, ao mês, contados do trânsito em
julgado. Sucumbentes em igual proporção, arcarão as partes com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja
exigibilidade em face da parte autora fica suspensa.
2.
Foram acolhidos embargos declaratórios da requerida para
consignar que o pagamento a destempo enseja a inclusão de multa
e juros moratórios, de modo que tais verbas não podem ser incluídas
na restituição (fls. 169). A requerida apela (fls. 171 e seguintes),
aduzindo, em suma, que o autor desistiu do contrato, não havendo
culpa da ré, devendo incidir a lei nova do distrato, com percentual
maior de retenção. Ainda, que há alienação fiduciária. Pugna,
ademais, pela condenação doa autor ao pagamento de taxa de
ocupação/fruição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O apelo não prospera.
5.
O percentual de retenção em 20% dos valores pagos é
razoável no caso concreto, sendo que a retenção de outros valores
não se revela cabível, pois não provadas pela vendedora do imóvel
despesas outras com administração e publicidade, sendo que a
parte poderá ainda comercializar o bem novamente a terceiros.
6.
Trata-se de lote sem edificação, não havendo que se falar em
taxa de ocupação/fruição, havendo precedentes nesse sentido.
Confira-se:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de rescisão
contratual com devolução de quantia pagas. Sentença
de procedência. Insurgência da ré. Arras confirmatórias -
e não penitenciais - que não podem ser retidas. Caráter
confirmatório por se tratar de princípio de pagamento do
preço ajustado. Retenção incabível. Indenização de
fruição
indevida.
Lote
de
terreno
adquirido
sem
edificação que possibilitasse efetiva ocupação pelos
compradores. Juros de mora que devem incidir a partir
do trânsito em julgado pois a rescisão se deu por culpa
das autoras. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente
provido (Acórdão registrado sob no 2020.0000113603,
Relatora Gil Cimino, 7a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1000004-36.2019.8.26.0040, j. aos 19.2.2020 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaquei).
7.
Além disso, como bem observado pela parte recorrida, não há
previsão de alienação fiduciária e a lei nova mencionada é posterior
ao contrato. O contrato entre as partes não prevê a aplicação da
referida lei, ao contrário, pactuou-se a aplicação da Lei 6.766/79,
conforme o print a seguir (fls. 217) [...].A nova lei do distrato também
não pode aplicada no caso em espécie, pois posterior à assinatura
do documento contratual, ou seja, ela é de 2018, enquanto que o
contrato é de 2014 (fls. 31) (fls. 218).
8.
A verba honorária devida pela requerida fica majorada para
15% do valor da condenação.
9.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo da requerida tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR